Tribunal: CARF
Processo: 10880.674747/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.674747/2011-55
RESOLUÇÃO
1202-000.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA
LTDA., em face do Acórdão n. 11-61.191 - 5a Turma da DRJ/REC (fls. 85-87), que julgou
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674747/2011-55
2
improcedente a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte (fls. 16-80), mantendo o
despacho decisório que não-homologou a compensação do saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), do ano-calendário de 2003, com base nas razões a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (fls. 16-20), a ora recorrente alegou que as
retenções na fonte estariam devidamente comprovadas nos informes de rendimento; quanto às
compensações relacionadas ao Código de receita 6147, afirmou que, diante da impossibilidade de
comprovação, pagou os valores correspondentes, de modo que, nessa parte, não se instaurou o
litígio administrativo.
O acórdão de impugnação julgou improcedente o inconformismo da empresa, pelos
seguintes fundamentos:
No presente caso, todas as retenções reclamadas dizem
respeito a operações de swap. Em consulta aos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, constata-se que a contribuinte declarou receitas
de tal natureza no valor total de R$ 508.934,36, conforme ficha 06A, linha
24 (outras receitas financeiras), da DIPJ do ano-calendário de 2003 (fl. 84).
Por outro lado, a receita oriunda de apenas uma de suas
fontes pagadoras, o Banco ABN AMRO Real S/A (CNPJ no 33.066.408/0001-
15), alcança R$ 3.389.612,91 (fl. 83).
Logo, foi declarado valor equivalente a aproximadamente
15,01% do montante auferido da citada fonte pagadora.
Por sua vez, a autoridade fiscal corretamente acatou
compensação de imposto retido em quantia proporcional, uma vez que
foram aceitos somente R$ 101.786,87 (aproximadamente 15,01%) do total
retido de R$ 677.922,56 pelo Banco ABN AMRO Real S/A, sendo glosadas
as retenções das demais fontes pagadoras.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674747/2011-55
3
Uma vez considerada a totalidade das outras receitas
financeiras da DIPJ para fins de cômputo da proporção de retenção
compensável (consumida por apenas uma das fontes pagadoras) e tendo
em vista que todos os demais créditos pleiteados se referem a operações
de swap, não há nada a ser revisto no despacho decisório.

Em suas razões recursais (fls. 95-104), sustenta a contribuinte que
[...] comprovou ter sofrido as retenções de IR que não haviam sido
reconhecidas pela Autoridade Fiscal, o que, por si só, é capaz de justificar o
direito creditório de IRPJ referente ao período de 2003. Veja-se:

13. No caso, como afirmado, as parcelas de IRRF que compõe o saldo
negativo de IRPJ não foram reconhecidas pelo fato de a Autoridade Fiscal
não ter localizado as retenções em seus sistemas. Assim, uma vez anexados
os informes de rendimento, é de rigor que seja reconhecido o direito
creditório.

Ainda, alterca que:
[...] nunca foi intimada para apresentar a documentação
comprobatória de que as receitas financeiras de swap, que geraram os
valores de IRRF (código 5273), foram oferecidas à tributação pelo IRPJ.
Assim, não pode a DRJ agora pretender inovar o despacho decisório,
solicitando documentos que nunca antes foram requisitados à Recorrente.

Quanto à declaração das receitas correspondentes às retenções de fonte, diz que:
[...] sempre efetuou operações de swap com finalidade de
hedge (mas nunca com finalidade especulativa). Por isso, os resultados
receitas/despesas
decorrentes
dessas
operações
sempre
foram
considerados pela empresa como custo das mercadorias produzidas.
26. Nesse contexto, a Recorrente contabilizava esses
resultados (receitas e despesas) dentro da conta contábil 51153063687
“juros hedge”, que é uma conta de custo. De forma mais específica, era
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674747/2011-55
4
efetuado um lançamento a crédito nessa conta de custo, o que, em termos
contábeis, equivale a uma receita.
27. Apenas no período de 2003, houve contabilização de
receita de swap, no valor de R$ 9.539.010,00, o que se atesta pelo livro
diário de 2003 (Doc_Comprobatorios01), acompanhado dos Termos de
Abertura e Encerramento (Doc_Comprobatorios02).
[...]
29. Ainda, informa a Recorrente que essa conta contábil de
custo foi devidamente informada na Ficha “04A – Custo dos Bens e Serviços
Vendidos" de sua DIPJ (Doc_Comprobatorios03) que, por sua vez, é
transportada para as fichas 06 “Demonstração do Resultado” e 09A
“Demonstração do Resultado”.
30. Com isso, comprova-se o oferecimento à tributação das
receitas financeiras que originaram as retenções de IRRF.

Pediu, ao final, o provimento do recurso voluntário, reconhecendo-se a
integralidade do direito creditório e, consequentemente, homologando-se as compensações
declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
O litígio em questão refere-se exclusivamente à não-homologação de
compensações de créditos de IRRF, código 5273, pleiteados no PER/DCOMP n. 10880-
674.747/2011-55 (processo demonstrativo do crédito 38477.44612.170408.1.7.02-2107), cuja
análise está sintetizada no quadro abaixo (fls. 13-14):
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674747/2011-55
5

Com a sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente colacionou diversos
informes de retenção das fontes pagadoras, relacionados aos créditos que pretende ver
compensados no processo de referência; a despeito disso, a DRJ entendeu pela manutenção do
indeferimento do pleito eis que, a partir da análise da DIPJ/2004, poderia concluir que os
rendimentos a que se referem as retenções não teriam sido tributados.
Nas suas razões recursais, a contribuinte, ora recorrente, acrescenta que os ganhos
das operações de swap foram contabilizados a crédito na conta contábil 51153063687 “juros
hedge”, que é uma conta de custo, e, portanto, foram considerados para o resultado. Assevera
que, em virtude da inexistência de intimação para prestar esclarecimentos, antes do despacho
decisório, não pode disso fazer prova nos autos, limitando-se a, com sua manifestação, trazer a
comprovação das retenções na fonte que, nos termos do referido despacho, não teriam sido
identificadas no sistema da RFB.
De fato, inexistiu no processo intimação do contribuinte, prévia ao despacho
decisório, para que pudesse se desincumbir do ônus probatório do direito creditório pleiteado;
ainda, há de se considerar que, com a sua manifestação de inconformidade, a contribuinte
colacionou os informes das retenção na fonte sofridas, pretendendo ilidir o quanto constou como
razões no despacho decisório referente, de que “não teria se identificado no sistema da RFB as
referidas retenções”; por fim, acaso comprovado que as receitas relativas à operação de swap, por
ter finalidade de hedge, foram contabilizadas a crédito em conta de custos, como alega a
recorrente nas suas razões recursais – em dialeticidade ao que constou no acórdão da DRJ –
haverá de se homologar os créditos pleiteados.
Em face das circunstâncias processuais relatadas, entendo que se deva – em favor
da verdade material e em homenagem ao devido processo legal, considerando os documentos
comprobatórios das retenções na fonte já colacionadas à manifestação de inconformidade da
contribuinte, bem assim tendo em conta o quanto alegado nas razões recursais, no que concerne
à ocorrência da devida tributação dos rendimentos relacionados às retenções cujo crédito se
pleiteia – converter o presente julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal verifique:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674747/2011-55
6
a) a existência de comprovação suficiente das retenções na fonte
relacionadas aos créditos pleiteados, a partir da análise dos documentos
trazidos com a recorrente, anexos à manifestação de inconformidade; e
b) se houve a contabilização das receitas correspondentes às retenções
cujo crédito se pleiteia, a partir da análise do livro-razão da conta
contábil 51153063687 “juros hedge”, do período de apuração
correspondente, e a devida tributação dos rendimentos relacionados aos
créditos de IRRF pleiteados.

Ante o exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, nos
termos acima esposados.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 311
DF CARF MF
Original